Tribunal: TJSP
Processo: 1057745-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória - Empréstimo Consignado (mútuo) - Desconto em benefício previdenciário - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da regularidade da contratação que compete ao banco - Perícia que concluiu não ser possível afirmar que a contratação foi realizada pelo autor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória - Empréstimo Consignado (mútuo) - Desconto em benefício previdenciário - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da regularidade da contratação que compete ao banco - Perícia que concluiu não ser possível afirmar que a contratação foi realizada pelo autor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479, do STJ - Inexistência do mútuo declarada - Restituição dos descontos de forma simples - Danos morais configurados - Indenização arbitrada em R$ 6.000,00 mantida - Termo inicial dos juros mantido - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. TJSP - Honorários majorados (art. 85, §11o, do CPC). RECURSO IMPROVIDO.